Tribunal: TJMT
Processo: 1043919-68.2025.8.11.0000
Relator(a): HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1043919-68.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO), ANTONIO ASSIS BARBOSA NUNES - CPF: 870.765.601-78 (PACIENTE), EXCELENTÍCIMO JUIZ DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGOU PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR
.
NEGATIVA DE AUTORIA
. ASSUNÇÃO DE CULPA POR CORRÉU. REITERAÇÃO DE PEDIDOS JÁ JULGADOS EM WRIT ANTERIOR. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO NESTA PARTE. MÉRITO.
EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA
. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PLURALIDADE DE RÉUS E INCIDENTES PROCESSUAIS ALHEIOS AO JUDICIÁRIO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. PACIENTE COM CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR HOMICÍDIO E AÇÃO PENAL EM CURSO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. Caso em exame:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado com o objetivo de revogar a prisão preventiva de paciente investigado pelo crime de tráfico de drogas. A defesa sustenta a nulidade da busca domiciliar e pessoal, a existência de fato novo consistente na assunção
da propriedade das drogas por corréu (enteado do paciente) e, por fim, a ocorrência de excesso de prazo na instrução processual.

II. Questão em discussão: 2. Há três questões em discussão, saber se: (I) é cabível o conhecimento do
writ
quanto às teses de nulidade das buscas e negativa de autoria, considerando julgamento de impetração anterior; (II) a segregação cautelar permanece devidamente fundamentada nos requisitos legais para a garantia da ordem pública; e (III) a duração do processo configura constrangimento ilegal por excesso de prazo injustificado.

III. Razões de decidir: 3. É inadmissível o conhecimento de
habeas corpus
cujas matérias (nulidade da busca e ausência de indícios de autoria) constituam mera reiteração de pedido exaustivamente apreciado e denegado por este Tribunal (HC n. 1019975-37.2025.8.11.0000). A alegação de "fato novo" atinente à confissão isolada de corréu já constava do
writ
anterior e demanda dilação probatória, incabível na via estreita da ação mandamental. 4. A prisão preventiva encontra-se idoneamente fundamentada na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva, evidenciados pela apreensão de considerável variedade e quantidade de entorpecentes (19,27g de cocaína e 55,66g de maconha), além de balança de precisão, aliadas ao histórico criminal do paciente, que ostenta condenação definitiva por homicídio qualificado e responde a outra ação penal por tráfico de drogas. 5. A contagem dos prazos processuais obedece ao princípio da razoabilidade, não se resumindo a um critério puramente matemático. Inexiste constrangimento ilegal por excesso de prazo quando o elastério na instrução decorre da complexidade do feito (pluralidade de réus) e de circunstâncias alheias à atividade jurisdicional, a exemplo da não localização de corréus e da inércia defensiva na apresentação de peças processuais.

IV. Dispositivo e tese: 6. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DENEGADA.

Teses de julgamento: "1. Não se conhece de
habeas corpus
que se consubstancia em mera reiteração de pedidos (nulidade de busca e negativa de autoria) já analisados e denegados em impetração anterior, mormente quando o suposto fato novo demanda dilação probatória." "2. O risco de reiteração delitiva, aferido pelas condenações e ações penais em curso, somado à gravidade concreta da conduta evidenciada pela quantidade e variedade de drogas, constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva a bem da ordem pública." "3. O excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal não configura constrangimento ilegal quando a demora for razoável e justificada pela complexidade da causa, pluralidade de réus e incidentes processuais não atribuíveis à desídia do Poder Judiciário."

Dispositivos relevantes citados:

Jurisprudências relevantes citadas: TJMT, HC n. 1019975-37.2025.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Erick Rafael da Silva Leite em favor de
Antônio Assis Barbosa Nunes
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

A impetração volta-se contra a decisão que recebeu a denúncia e manteve a prisão preventiva do paciente, segregado desde 13 de junho de 2025, no bojo da ação penal nº 1025524-22.2025.8.11.0002, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

O magistrado de
primeiro

grau
fundamentou a manutenção da custódia cautelar na necessidade de garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva.

A defesa sustenta a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal consubstanciado, essencialmente, em três vertentes.

Primeiramente, alega a nulidade absoluta das provas obtidas a partir da apreensão, argumentando que a busca domiciliar não foi precedida de fundadas razões da prática delitiva que justificassem o ingresso na residência.

Em segundo lugar, aponta o surgimento de fatos novos que
co
nfirm
ariam

a tese de inocência do paciente, destacando a inexistência de indícios de autoria, uma vez que o enteado do acusado teria assumido integralmente a propriedade dos materiais ilícitos apreendidos.

Por fim, aduz a configuração de excesso de prazo na segregação cautelar, ressaltando que o paciente se encontra encarcerado há mais de cinco meses sem que a instrução processual tenha sido finalizada. Com base nesses fundamentos, buscou a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva.

O pedido liminar foi apreciado e indeferido.

Na sequência, instada a se manifestar na condição de fiscal da lei, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr.
Antônio
Sergio Cordeiro Piedade, opinou pelo não conhecimento do
habeas corpus
no tocante ao pedido de nulidade da busca domiciliar e pessoal e, quanto ao mérito, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

À pauta.

VOTO

De proêmio,
registr
o
que as teses de irregularidade da busca pessoal e domiciliar e da ausência de indícios de autoria já foram apreciadas e rechaçadas pela Quarta Câmara Criminal ao julgar o
Habeas Corpus
n. 1019975-37.2025.8.11.0000, cuja ordem foi denegada por unanimidade, conforme ementa abaixo reproduzida:

“
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS E RAZÕES. INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS E PRÉVIA APREENSÃO DE DROGAS. DECRETO CAUTELAR. REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO DEMONSTRADOS. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AÇÃO PENAL EM CURSO E CONDENAÇÃO DEFINITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente com fundamento na garantia da ordem pública.

2. Fatos relevantes: (i) paciente foi preso em flagrante delito de tráfico de entorpecentes, após ser surpreendido por policiais militares trazendo consigo e mantendo em depósito um 48 porções contendo pasta base de cocaína, 20 unidades de substância análoga a maconha e uma balança de precisão; (
ii
) de acordo com policiais militares, dois indivíduos abordados incialmente por comportamento suspeito informaram que comprariam drogas do paciente, informando o local em que os entorpecentes estavam armazenados; (
iii
) agentes estatais visualizaram o paciente em frente ao local informado e, após busca pessoal, apreenderam com ele três porções de pasta base de cocaína;

(
iv
) após busca domiciliar, os agentes encontraram diversas porções de cocaína e maconha; (v) paciente possui uma ação penal em curso pela
suposta prática do delito de tráfico de drogas e uma condenação definitiva pelo crime de homicídio qualificado; (vi) o Juízo de origem decretou a prisão preventiva com fundamento na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração delitiva.

3. Requerimentos: (i) reconhecimento de nulidade da busca pessoal e domiciliar; (
ii
) revogação da prisão preventiva, mediante a imposição ou não de medidas cautelares de natureza mais branda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar se: (i) o contexto fático permite verificar a legalidade da busca pessoal e domiciliar; (
ii
) o requisito fumus
comissi

delictiestá
preenchido; (
iii
) os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. As buscas pessoais e domiciliares não se mostram flagrantemente ilegais, pois, a princípio, os policiais militares tinham fundadas suspeitas e razões para a realização das diligências, considerando as informações específicas e detalhadas apresentadas por
coinvestigados
e a prévia apreensão de entorpecentes com o paciente.

6. Para fins de aferição dos requisitos necessários à decretação da prisão preventiva (fumus
comissi
delicti), a par da prova da materialidade do crime, bastam indícios mínimos de autoria, os quais, na hipótese, são extraídos dos depoimentos dos policiais militares.

7. A variedade de entorpecentes apreendidos (pasta base de cocaína e maconha), a notícia de que toda a família estava empenhada em difundir drogas na região e a informação de que a residência do paciente era conhecida funcionava como ponto de venda de drogas (“boca de fumo”) revelam a gravidade concreto e certo profissionalismo da conduta, justificando a custódia motivada na garantia da ordem pública.

8. O risco de reiteração delitiva, consistente na existência de ação penal em curso e uma condenação definitiva, constitui fundamento idôneo a lastrear a necessidade de garantir a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO

9. Ordem de

habeas corpus denegada.
”

De antemão, impõe-se o não conhecimento do presente
mandamus
no que tange às teses de irregularidade da busca pessoal e domiciliar, bem como à alegação de ausência de indícios de autoria.

Tais matérias já foram exaustivamente apreciadas e rechaçadas por esta Corte no julgamento do
Habeas Corpus nº 1019975-37.2025.8.11.0000
, cuja ordem foi denegada, por unanimidade, pela Quarta Câmara Criminal.

Naquela ocasião, reconheceu-se a legalidade das buscas, amparadas em fundadas suspeitas, informações específicas de
coinvestigados
e prévia apreensão de entorpecentes com o paciente.

Ademais, destaca-se que a alegação de "fato novo" — consistente na assunção da propriedade dos entorpecentes pelo enteado do paciente — não prospera, visto que tal elemento já constava no bojo do
habeas corpus
anterior.

A assunção de culpa isolada por corréu exige dilação probatória, incabível na via estreita do
writ
.

Inexistindo alteração fática ou jurídica que justifique nova análise, resta configurada a mera reiteração de matéria, o que impede o processamento da ação constitucional neste ponto.

Portanto,
não conheço do
habeas
em relação às matérias mencionadas.

Superada a preliminar, no mérito, a ordem deve ser denegada.

A prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada na
garantia da ordem pública
e no
risco de reiteração delitiva
.

A materialidade e os indícios de autoria (
fumus
comissi
delicti
) estão evidenciados pelas circunstâncias do flagrante (ocorrido em 13/06/2025), que culminou na apreensão de vasta variedade e quantidade de entorpecentes (cocaína e maconha), balança de precisão e dinheiro em espécie.

Com efeito, consta dos autos a apreensão de
44 porções
totalizando
19,27 g
(dezenove gramas e vinte e sete centigramas) de massa bruta de
cocaína
,
bem como de

20 porções
totalizando
55,66 g
(cinquenta e cinco gramas e sessenta e seis centigramas) de massa bruta de
maconha
.

O
periculum
libertatis
é cristalino, dada a gravidade concreta da conduta e o histórico criminal do paciente, que ostenta condenação definitiva por homicídio qualificado (PEP 0010220-89.2016.811.0042) e responde a outra ação penal por tráfico de drogas (1017492-62.2024.8.11.0002).

No tocante ao alegado
excesso de prazo
, o pleito igualmente não merece guarida.

A contagem dos prazos processuais não obedece a um critério puramente matemático, devendo ser analisada sob a ótica do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto.

A análise da marcha processual demonstra que o Juízo de origem vem conduzindo o feito de forma diligente:

25/08/2025:
Oferecimento da denúncia.

10/09/2025:
Recebimento da denúncia e designação de audiência para 16/09/2025.

13/09/2025:
Suspensão da audiência devido à inércia do enteado do paciente em apresentar defesa preliminar.

23/10/2025:
Designação de nova audiência para 24/10/2025.

Fatores supervenientes:
A instrução restou inviabilizada pela impossibilidade de localização dos corréus para intimação, somado a um conflito de pautas superveniente do Ministério Público.

Como se observa, a complexidade do feito, evidenciada pela pluralidade de réus, justifica o atual trâmite.

Os entraves que elasteceram
a instrução decorreram
de circunstâncias alheias à atividade jurisdicional (não localização de corréus e pendências da defesa), não havendo que se falar em desídia, inércia deliberada ou morosidade anormal por parte da autoridade apontada como coatora.

Inexiste, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado.

DISPOSITIVO

Diante
d
o
exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO
do presente
Habeas Corpus
em relação ao pedido de nulidade das provas (busca pessoal e domiciliar) e negativa de autoria, dada a inadmissível reiteração de pedido e, na parte conhecida,
DENEGO A ORDEM
, mantendo hígida a prisão preventiva do paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026